Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Inexistem omissão ou contradição a serem sanadas, pois o afastamento da condenação em pagamento de indenização por danos morais é efeito automático do acórdão que deu provimento ao recurso do embargante para absolvê-lo, por ausência de provas da materialidade do delito, não havendo necessidade de análise expressa do pedido que, ao final, restou prejudicado, eis que seu afastamento é consequência lógica da absolvição.
3. Embargos de declaração rejeitados.